Tribunal: TJDFT
Processo: 0008720-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES E CONCURSO DE PESSOAS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.

1. Não há bis in idem na condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e por corrupção de menores uma vez que as condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos.

2. Apelação conhecida e desprovida.